Tribunal: TJBA
Processo: 0526739-76.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526739-76.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDGAR SANTOS GERALDES e outros (4)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, Karine Almeida Ribeiro dos Santos

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAIS MILITARES. GAP. PRELIMINAR. ESCOAMENTO DA EFICÁCIA DA DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS SOBRE A MATÉRIA NO BOJO DO IRDR N. 0006410-06.2016.805.0000. ART. 7º, § 1º DA LEI N. 7.145/97. REAJUSTE DA GAP NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DO REAJUSTE DO SOLDO. LEI ESTADUAL N. 8.889/2003 QUE PROMOVEU O REAJUSTE DO SOLDO. ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA QUE DETERMINOU NA PARTE DISPOSITIVA O PAGAMENTO DO RETROATIVO DESDE A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 8.889/2003. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS VENCIDAS EM MOMENTO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido formulado na origem para condenar “
o Estado da Bahia a implementar na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) o reajuste proporcional ao percentual de aumento autorizado aos respectivos soldos pela Lei n. 8.889/2003, em percentual apurado em liquidação de sentença, ao vencimento da parte Autora, bem como ao pagamento do retroativo desde a vigência da mencionada lei até a efetiva implantação
” (ID n. 39645825).

2. Antes de seguir, cumpre rejeitar o requerimento de suspensão do feito em virtude da determinação de sobrestamento exarada no bojo do IRDR n. 0006410-06.2016.8.05.0000, haja vista que escoou, sem renovação, o prazo de 01 (um) ano desde a última determinação de sobrestamento expedida em 04/10/2021 (ID n. 19630013 dos referidos autos).

3. O art. 7º da Lei Estadual n. 7.145/1997 estabelece que os valores de gratificação estabelecidos no Anexo II serão revistos na mesma época e no mesmo percentual de reajuste dos soldos. Em linha de reforço, dispõe o art. 102 da Lei Estadual n. 7.990/01 que a remuneração dos policiais militares é devida em bases estabelecidas em legislação peculiar, compreendendo os vencimentos constituídos de soldo, gratificações e indenizações.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual os valores da Gratificação de Atividade Policial devem ser revistos na mesma época e no mesmo percentual dos reajustes incidentes sobre o soldo fixado pela Lei n. 8.889/2003 (TJ-BA - APL: 01489652420088050001, Relator: Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/04/2016).

5. Por fim, cumpre enfatizar que não merece prosperar a alegação de prescrição de fundo do direito, na medida em que se trata de verba prevista em Lei cuja obrigação se renova mensalmente. Por outro lado, malgrado na parte da fundamentação da decisão tenha reconhecido a prescrição quinquenal incidente sobre as parcelas que antecedem o ajuizamento da ação, a sentença impugnada determinou “
o pagamento do retroativo desde a vigência da mencionada lei até a efetiva implantação
”. Bem por isso, por estar em dissonância com o Enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a reforma, em parte, da sentença, para reconhecer a eficácia extintiva da prescrição sobre as prestações vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

6. Apelação conhecida e provida em parte, para reconhecer a prescrição das prestações vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação (Enunciado n. 85 da Súmula do STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

0526739-76.2016.8.05.0001
, figurando como parte Apelante o
ESTADO DA BAHIA,
e como parte Apelada
EDGAR SANTOS GERALDES e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR